Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703385-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIEN MARIE GERALDO ROSSLER, EVILIN MARIE GERALDO ROSSLER, VIVIEN MARIE GERALDO ROSSLER, ESPÓLIO DE MARCIA REGINA GERALDO ROSSLER AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Intimem-se as agravantes para que, no prazo de 10 dias, esclareçam acerca do interesse no julgamento do mérito do presente recurso, tendo em vista que houve o recolhimento das custas iniciais no processo de origem. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator